Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709365-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI AGRAVADO: WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR, DOMINGOS DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR e DOMINGOS DA SILVA NETO, ora Agravados, em desfavor de SAUBER CERVEJARIA LTDA., acolheu parcialmente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada para incluir no polo passivo os sócios LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO e o ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por WALTER ANTUNES RODRIGUES JÚNIOR, quanto ao débito principal, e DOMINGOS DA SILVA NETO, quanto aos honorários advocatícios, contra SAUBER CERVEJARIA LTDA., no qual o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de redirecionar o procedimento em desfavor dos seus sócios (ID 16066584). Em decisão de ID 20785777 foi deferido o processamento do respectivo incidente, no qual o exequente aponta como fundamentos a inexistência de bens passíveis de constrição e o encerramento irregular e fraudulento, pois a empresa está como ativa no cadastro fiscal, mas não possui endereço fixo e está sem atividade comercial. Os sócios e a administradora foram citados, como determina o artigo 135 do CPC. A administradora GLORIA MARIA DE ALMEIRA CARVALHO manifestou-se em contestação de ID 26324987, aduzindo, em síntese, que a empresa ré paralisou suas atividades em razão da dificuldade para saldar seus compromissos com fornecedores e funcionários. Alegou que a mera inexistência de bens penhoráveis não enseja a desconsideração da personalidade para atingir bens dos particulares da administradora, somente sendo possível no caso de atos praticados com excesso de poder, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O sócio RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI, em contestação de ID 48038889, alegou, em síntese, que a parte exequente não comprovou os pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Sustentou ainda que a sua responsabilidade deve ser afastada em razão da má gestão da administradora e da ausência de participação dos sócios no resultado operacional ou em qualquer deliberação acerca dos interesses da sociedade. Requer ainda que no caso de responsabilização, os sócios devem responder até o limite do valor representativo de suas cotas. O sócio LUIZ CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO apresentou contestação de ID 52844697, na qual aduziu que a empresa ré paralisou suas atividades em razão da dificuldade para saldar seus compromissos com fornecedores e funcionários. Alegou ainda que a mera inexistência de bens penhoráveis não enseja a desconsideração da personalidade para atingir bens dos particulares dos sócios, somente sendo possível no caso de atos praticados com excesso de poder, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sustentou que não detinha poder de gestão na sociedade, sendo apenas investidor. A parte exequente manifestou-se em réplica de ID 55713918. Intimada para especificar provas (ID57654181), a parte exequente manifestou-se pela não produção de outras provas (ID 58894270). Decido. Inicialmente, impende destacar que a controvérsia deve ser solucionada sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, conforme já assinalado na sentença de ID 8601287. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nesse sentido, as diligências frustradas já efetuadas pela parte exequente, em especial as voltadas para a localização patrimonial (Bacenjud, Renajud, imóveis e Infojud), são suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica está em estado de insolvência, bem como está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à exequente. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Ademais, uma vez desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada a responsabilidade dos sócios será ampla, não havendo que se falar em limitação quanto à quota de cada um, pois resta superada a proteção de responsabilidade limitada dos sócios aos valores das suas quotas. Todavia, quanto à responsabilização da administradora não sócia para responder por dívidas da pessoa jurídica, ressalto que o art. 50 do Código Civil, que adota a teoria maior, permite a responsabilização do administrador não sócio, não podendo, entretanto, ser analisado em conjunto com o art. 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor, pois revela exceção a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28, do CDC. Nesse sentido, verifica-se o entendimento deste Tribunal de Justiça no julgado cuja ementa segue transcrita: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a decisão agravada julgado incidente de desconsideração utilizando-se de argumentos jurídicos, fundamentando sua decisão de forma ampla e efetiva, não há se falar em nulidade. 2. A responsabilidade dos administradores não-sócios para responderem por dívidas da pessoa jurídica somente pode se determinada pela aplicação da teoria maior (Código Civil), não sendo possível interpretação extensiva da teoria menor, por se tratar de exceção, apenas aplicável havendo previsão legal. 3. O reconhecimento de fraude para fins de desconsideração de personalidade, não pode se basear em meras alegações, mas sim com a comprovação efetiva de que a alienação tem a finalidade de prejudicar o pagamento do débito. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164713, 07023923620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a alegada a paralisação das atividades da empresa em razão da dificuldade para saldar seus compromissos com fornecedores e funcionários possa ser entendida como dissolução irregular da empresa executada, não é suficiente para caracterizar abuso de direito ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. Assim, incabível a atribuição dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica à administradora não sócia GLÓRIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO. Desta feita e presentes os requisitos, nos termos do artigo 28, §§ 2o e 5o, do CDC, ACOLHO em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da empresa executada para alcançar o patrimônio dos sócios da empresa executada LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO e RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI. Retifiquem-se o cadastramento do feito, a fim de incluir no polo passivo em definitivo os sócios LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o no 291.328.601-10; e RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI, inscrito no CPF sob o no 665.342.167-87, e excluir da condição de terceiro a administradora GLÓRIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO. Assim, tendo em vista que a empresa executada já foi intimada para o cumprimento voluntário da obrigação e em observância à ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, promovo a solicitação de bloqueio de valores em contas dos sócios da empresa executada e renovo a diligência nos primeiros oito dígitos da empresa executada, de forma a abranger a pesquisa de ativos da matriz e todas as filiais da empresa executada, por intermédio do convênio BACENJUD, para fins de penhora, conforme termo a seguir, utilizando a planilha atualizada anexa, com o decote do valor do bem adjudicado na data da avaliação (ID 17789902). Aguarde-se pelo prazo de 2 (dois) dias e voltem os autos para verificação de eventuais respostas positivas e demais providências pertinentes. Atribuo à presente decisão o caráter sigiloso, para garantir a efetividade do provimento. Oportunamente, publique-se a presente decisão.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que “as provas produzidas pelo agravante demonstram inexistir permissão para que fosse alcançado o patrimônio do sócio, notadamente porque sequer participava da administração da sociedade empresarial, que estava a cargo exclusivamente da antiga sócia” (Num. 15650774 - Pág. 5). Tece considerações acerca dos dispositivos legais referentes à desconsideração da personalidade jurídica e assevera que, “por qualquer das teorias que se adotar, o agravante não poderia ser atingido pela desconsideração, porque o pleito dos agravados está amparado exclusivamente em razão da frustração da localização do patrimônio da sociedade empresarial.” (Num. 15650774 - Pág. 7). Sustenta que, mesmo com base no Código de Defesa do Consumidor, os Credores/Agravados “deveriam minimamente instruir o pedido com provas que indicassem a má-fé ou o abuso na utilização da pessoa jurídica” (Num. 15650774 - Pág. 7). Acrescenta que, como não era administrador da Devedora originária, não há que se cogitar da existência de qualquer prova de abuso por si praticado, sendo certo que, até “mesmo o automóvel objeto da adjudicação, foi avaliado na posse da administradora e não do agravante, que não teve qualquer ingerência nos atos da sociedade empresarial” (Num. 15650774 - Pág. 7). Conclui ser “incabível, no caso concreto, a desconsideração da personalidade jurídica em face do agravante, até por conta das peculiaridades do caso concreto, que revelam inexistir ato concreto do agravante, bem como a administração recaiu exclusivamente à antiga sócia” (Num. 15650774 - Pág. 9). Argumenta que a responsabilidade deve recair sobre a administradora, nos termos da cláusula 5a do Estatuto Social e do art. 1.016 do Código Civil, uma vez que, se houve demonstração de “culpa na administração da empresa, a lógica impõe exclusivamente à administradora a sua responsabilidade. Incabível alcançar o sócio que não tinha atribuição para gerir a sociedade empresarial” (Num. 15650774 - Pág. 9). Por fim, defende que mesmo sob a ótica do CDC deve a responsabilidade do Agravante ser limitada à sua participação na sociedade que, no caso, corresponde à metade quotas sociais. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preparo regular (Num. 15650777). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR e DOMINGOS DA SILVA NETO, ora Agravados, em desfavor de SAUBER CERVEJARIA LTDA., acolheu parcialmente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada para incluir no polo passivo os sócios LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO e o ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade das direito do Agravante. Com efeito, o fundamento legal utilizado para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica quanto aos sócios, conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, foi o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada, assim, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se ‘levantar o véu’ da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. ‘No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária’ (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014) Desse modo, não colhem êxito as razões recursais voltadas à tentativa de demonstrar que não houve comprovação de abuso praticado pelo Agravante que nem mesmo era administrador da Devedora originária, uma vez que não se exige tal demonstração, nos termos do referido art. 28, § 5o, do CDC. Quanto à argumentação do Agravante de que a responsabilidade deve recair sobre a administradora da pessoa jurídica Executada, observa-se que tal afirmação não tem o condão de afastar a conclusão obtida na decisão agravada quanto aos sócios, cuja desconsideração foi decretada com base na Teoria Menor. Por fim, deve ser destacado que a desconsideração da personalidade jurídica, como dito anteriormente, foi fundamentada na insolvência da devedora originária, tendo a MM Juíza consignado na decisão agravada as tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis suficientes em nome daquela, utilizando-se todos os sistemas à disposição do Poder Judiciário. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador